Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-13.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001378-13.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLINDA CAETANO DE AGUIAR - CPF: 616.911.009-00 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE BORGES BIANCHI - CPF: 108.521.989-57 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), MARCOLIN CAETANO DA FONSECA - CPF: 029.910.899-62 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), HELEONORA MARTINS - CPF: 383.196.628-18 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA SAVIO - CPF: 457.062.088-40 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA GARCIA GUIRAO - CPF: 033.147.539-18 (EMBARGADO), MARIA CAETANO DA FONSECA GALVAO - CPF: 667.190.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GALVAO - CPF: 747.874.469-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI CAETANO DA FONSECA DUMINELLI - CPF: 021.378.969-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME DUMINELLI - CPF: 732.270.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA CAETANO DA FONSECA PAVIN - CPF: 044.699.699-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA CAETANO FONSECA DA SILVA - CPF: 856.375.809-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELI CAETANO DA SILVA - CPF: 043.985.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA CAETANO DA SILVA - CPF: 036.658.321-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CAETANO DA FONSECA - CPF: 022.158.559-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer julgamento
extra petita
e anular capítulo da sentença que havia reconhecido sociedade de fato entre as partes e determinado a partilha da safra agrícola, redistribuindo o ônus da sucumbência, no âmbito de Ação de Interdito Proibitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de que a sociedade de fato integrou a lide; (ii) estabelecer se a natureza dúplice da ação possessória autorizaria o reconhecimento de sociedade de fato e partilha de frutos; (iii) determinar se houve omissão na análise do conjunto probatório; (iv) verificar a existência de contradição interna ou erro de premissa fática no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão afasta a alegação de omissão ao reconhecer que a mera narrativa de sociedade de fato na contestação não equivale à formulação de pedido, sendo o julgador vinculado aos pedidos, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. O colegiado afirma que a natureza dúplice das ações possessórias não autoriza o reconhecimento de relação societária ou partilha de frutos sem pedido específico, ainda que haja pedidos contrapostos, conforme art. 556 do CPC.

5. A decisão colegiada esclarece que a controvérsia acerca da sociedade de fato e da titularidade da produção agrícola é estranha ao objeto da ação possessória, devendo ser discutida em via própria.

6. Não há omissão na análise das provas, pois a conclusão decorre de premissa jurídica (inadequação da via eleita), e não de valoração insuficiente do conjunto probatório, em consonância com o art. 371 do CPC.

7. O acórdão rejeita a alegação de contradição interna ao demonstrar coerência lógica entre o reconhecimento da existência de controvérsia sobre frutos e a impossibilidade de sua análise por ausência de pedido adequado.

8. A decisão também afasta a alegação de
venire contra factum proprium
, ao distinguir adequadamente entre alegação fática e pretensão jurídica formulada pelas partes.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme arts. 1.022 e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Julgador está vinculado aos pedidos formulados pelas partes, não podendo reconhecer relação jurídica não postulada, ainda que mencionada nos fatos. 2. A natureza dúplice das ações possessórias não autoriza o exame de relação obrigacional ou societária sem pedido específico. 3. Não há omissão quando o Tribunal afasta a análise probatória por inadequação da via processual. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos da decisão.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 371, 492, 556, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Olinda Caetano de Aguiar
em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcolin Caetano da Fonseca e Adriana Cristina Garcia Guirão
.

Em suas razões, a Embargante aponta erro de premissa fática, pois a existência de sociedade de fato foi expressamente introduzida pelos Embargados na contestação, com descrição de atuação conjunta, divisão de funções, investimentos comuns e partilha de resultados, razão pela qual a matéria integrou validamente a lide e poderia ser apreciada pelo Juízo.

Alega omissão quanto à natureza dúplice das ações possessórias, destacando que os Embargados formularam pedidos próprios, o que amplia os limites objetivos da demanda e autoriza a análise integral da controvérsia, inclusive quanto à exploração econômica e aos frutos da atividade agrícola.

Aduz omissão na análise do conjunto probatório, uma vez que o acórdão afastou a conclusão da sentença sem enfrentar as provas que demonstram a atuação conjunta das partes, em afronta ao art. 371 do CPC.

Acrescenta a ocorrência de comportamento contraditório dos Embargados, que, após alegarem a existência de sociedade informal, passaram a sustentar a tese de julgamento
extra petita
, incorrendo em
venire contra factum proprium
, tese não enfrentada pelo acórdão.

Por fim, aponta contradição interna do aresto, pois, embora reconheça que a controvérsia envolve posse e frutos da atividade agrícola, afasta a análise da relação subjacente, sendo que a partilha da safra constitui consequência lógica do reconhecimento da sociedade de fato, e não inovação decisória.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Integrativo e prequestionamento dos dispositivos legais.

Contraminuta no Id. 358324375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
Marcolin Caetano da Fonseca e Adriana Cristina Garcia Guirão
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Olinda Caetano de Aguiar.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e indeferiu as pretensões de proteção possessória, indenização por danos materiais e reconhecimento de litigância de má-fé formuladas pela parte requerida em face da parte autora.

Em relação à titularidade dos grãos da safra 2021/2022 depositados em armazém sediado na cidade de Nova Xavantina (Ello Armazéns Gerais, Alvorada Agrícola), determinou a repartição, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentaram nulidade da sentença sob o argumento de que o Juiz considerou contrato de comodato juntado como documento novo em processo apenso, sem oportunizar o contraditório, em afronta aos arts. 398 e 435 do CPC.

Alegaram julgamento
extra petita
, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, ao reconhecer sociedade de fato e determinar a partilha da safra 2021/2022, matérias que não integrariam a causa de pedir nem os pedidos formulados.

Aduziram, ainda, cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, pois a suposta sociedade de fato não foi fixada como ponto controvertido nem houve adequada instrução probatória ou distribuição do ônus da prova.

Sustentaram, também, que o contrato de comodato não poderia produzir efeitos por se tratar de negócio personalíssimo extinto com o falecimento do comodante.

Defenderam a inexistência de sociedade de fato na safra em questão, afirmando que a produção foi realizada exclusivamente pelos Apelantes, às suas expensas, havendo contradição na sentença ao afastar o interdito proibitório e, ao mesmo tempo, atribuir metade da safra à Apelada.

Insurgiram contra os honorários de sucumbência, pois entendem que devem ser suportados exclusivamente pela Apelada.

Enfatizaram a litigância de má-fé da Apelada com a alteração da verdade dos fatos e a necessidade de lhe ser aplicada a respectiva sanção.

Com esses argumentos, requereram a reforma da sentença, o reconhecimento de litigância de má-fé da Apelada e a condenação exclusiva desta ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Na sessão de julgamento realizada em 10/03/2026 o Colegiado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, reconheceu o julgamento
extra petita
e anulou o capítulo sentencial que reconheceu a sociedade de fato entre as partes e determinou a partilha dos grãos da safra 2021/2022 na proporção de 50% para cada.

Por consequência, redistribuiu o ônus da sucumbência e condenou apenas a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular em 10% do valor da causa. Demais capítulos da sentença permaneceram hígidos.

Neste Recurso de Embargos de Declaração,
Olinda Caetano de Aguiar
alega que o julgamento contém omissões relevantes e contradições que comprometem a conclusão adotada.

Em suas razões, aponta erro de premissa fática, pois a existência de sociedade de fato foi expressamente introduzida pelos Embargados na contestação, com descrição de atuação conjunta, divisão de funções, investimentos comuns e partilha de resultados, razão pela qual a matéria integrou validamente a lide e poderia ser apreciada pelo Juízo.

Alega omissão quanto à natureza dúplice das ações possessórias, destacando que os Embargados formularam pedidos próprios, o que amplia os limites objetivos da demanda e autoriza a análise integral da controvérsia, inclusive quanto à exploração econômica e aos frutos da atividade agrícola.

Aduz omissão na análise do conjunto probatório, uma vez que o acórdão afastou a conclusão da sentença sem enfrentar as provas que demonstram a atuação conjunta das partes, em afronta ao art. 371 do CPC.

Acrescenta a ocorrência de comportamento contraditório dos Embargados, que, após alegação da existência de sociedade informal, passaram a sustentar a tese de julgamento
extra petita
, incorrendo em
venire contra factum proprium
, tese não enfrentada pelo acórdão.

Por fim, aponta contradição interna do aresto, pois, embora reconheça que a controvérsia envolve posse e frutos da atividade agrícola, afasta a análise da relação subjacente, sendo que a partilha da safra constitui consequência lógica do reconhecimento da sociedade de fato, e não inovação decisória.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do recurso e prequestionamento dos dispositivos legais.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento se restringe, portanto, a hipóteses excepcionais nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pela Embargante não prosperam.

Quanto ao alegado erro de premissa fática, não se verifica a omissão apontada. O acórdão foi expresso ao consignar que, embora a temática da sociedade de fato tenha sido ventilada no curso do processo, inclusive na peça defensiva, não houve formulação de pedido apto a autorizar o seu reconhecimento em sede de ação possessória.

A distinção entre alegação fática e pretensão jurídica foi devidamente enfrentada, concluindo-se, de forma fundamentada, que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide ao reconhecer relação societária e determinar a partilha da safra sem que houvesse provocação específica das partes nesse sentido.

O fato de a matéria ter sido narrada na contestação não a converte, por si só, em pedido, pois, consoante a dicção dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o Julgador vincula-se aos pedidos deduzidos, e não às narrativas fáticas que os acompanham.

Assim, a matéria foi analisada naquilo que era essencial à solução da controvérsia, inexistindo lacuna a ser suprida por via do recurso integrativo.

Tampouco prospera a alegação de omissão quanto à natureza dúplice das ações possessórias. Ainda que se admita a possibilidade de formulação de pedidos contrapostos pelo Réu, nos termos do art. 556 do CPC, tal circunstância não autoriza o Julgador a decidir para além dos limites delineados pelas partes, sobretudo para reconhecer relação jurídica de natureza obrigacional ou societária sem pedido correspondente.

Os Embargados, na peça defensiva, pleitearam o reconhecimento da posse em seu favor e a reparação de danos emergentes, jamais requereram, em caráter autônomo, o reconhecimento ou a dissolução de sociedade de fato, tampouco a partilha da produção agrícola.

Nessa perspectiva, ao afirmar a inadequação da via possessória para a análise de tais questões, o acórdão enfrentou de forma suficiente o alcance da cognição possível na demanda, não havendo falar em omissão.

No tocante à suposta ausência de análise do conjunto probatório, também não assiste razão à Embargante, isso porque, a conclusão adotada por este Tribunal não decorreu de valoração insuficiente das provas produzidas, mas de premissa eminentemente jurídica, consistente na impossibilidade de apreciação de matéria estranha ao objeto da ação.

A discussão acerca da existência de sociedade de fato e da titularidade da produção agrícola foi reputada impertinente ao deslinde da ação possessória, devendo ser dirimida em via própria, com causa de pedir e pedidos específicos, instrução adequada e pleno exercício do contraditório.

Com efeito, não há omissão quando o Julgador, de forma motivada, afasta a relevância de determinado acervo probatório por entender inadequado o seu exame naquele contexto processual, em respeito ao art. 371 do CPC, que confere ao Magistrado liberdade na apreciação das provas, desde que de forma fundamentada, o que, no caso, ocorreu.

Da mesma forma, inexiste a contradição interna apontada. O acórdão apresenta linha argumentativa coerente e harmônica, partindo da premissa de que não houve pedido de reconhecimento de sociedade de fato ou de partilha de frutos, e concluiu pela ocorrência de julgamento
extra petita
na sentença, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Essa conclusão é logicamente compatível com o reconhecimento de que a controvérsia envolve posse e frutos da atividade agrícola, pois o afastamento da análise da relação subjacente decorre exatamente da ausência de pedido adequado, e não de qualquer incoerência decisória.

A discordância da Embargante com o entendimento firmado não configura vício sanável por embargos de declaração.

Quanto ao argumento de
venire contra factum proprium
imputado aos Embargados, consistente na alegação de que estes sustentaram a existência de sociedade informal na contestação e, posteriormente, invocaram o julgamento
extra petita
, é certo que a matéria foi enfrentada pelo acórdão ao distinguir, de forma clara e fundamentada, a narrativa fática constante da defesa da formulação de pedido jurídico específico.

A questão, portanto, foi analisada naquilo que era indispensável ao deslinde da lide, não configurando omissão passível de integração.

Pelo que se conclui, não há vícios na fundamentação adotada no acórdão, pois o julgamento enfrentou com clareza e suficiência todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive os argumentos ora aduzidos pela Embargante.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil pois, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026